Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728151-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M.N.M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, CLOVISMAR NASCIMENTO MOREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão interlocutória proferidas pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0704655-72.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de novas pesquisas via sistema RENAJUD e INFOJUD. Ademais, determinou que os autos principais retornassem ao arquivo. Eis o teor das decisões: “Os autos estavam arquivados por falta de bens penhoráveis (ID 84159532) e a exequente pede a renovação da pesquisa RENAJUD. No presente processo já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis neste juízo: BACENJUD (ID 42339401), RENAJUD (ID 42887965) e INFOJUD (ID 46900439). Nesse caso, cabe à ré indicar a modificação da situação econômica da ré para que seja possível a determinação de novas diligências. (...) E, no STJ, colhe-se o entendimento de que "2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não "transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente" (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido." (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/10/2010). Assim, tendo em vista que a parte não demonstrou a modificação da situação econômica da ré, não apontou de forma precisa quais bens pretende atingir nem comprovou sua existência, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo. (...)”. (ID. 69758567 – processo de origem) Em suas razões recursais, a parte exequente, ora agravante, sustenta que a última pesquisa de bens por meio do INFOJUD E RENAJUD ocorreu em outubro de 2019, ou seja, há mais de doze meses, sendo razoável uma nova pesquisa em tais sistemas, por estes terem maior alcance e funcionalidades. Defende que devido o lapso temporal considerável, pode te havido modificação na situação financeira da parte executada/agravada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a realização da consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD e consequente bloqueio de bens da parte ora agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 28683582. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa aos sistemas INFOJUD e RENAJUD e consequente bloqueio de bens da parte executada, ora agravada. Nesse cenário, no que tange ao pedido de pesquisa de ativos financeiros e bens em nome da parte executada/agravada via tais sistemas, cabe destacar que o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. RENOVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. NÃO COMPROVADO MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO EXECUTADO OU REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, devendo, porém, ser observado o critério da razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 2. O transcurso de tempo (um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros, bem como a realização de diversas diligências infrutíferas, são critérios suficientes para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 3. Decisão reformada. (Acórdão n.913070, 20150020273773AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 25/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Não há vedação legal à renovação do pedido de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novas pesquisas online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. (Acórdão 1303947, 07405997020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, as últimas consultas aos sistemas foram realizadas em agosto e outubro/2019 (Id. 42887988, 46900774 – processo de origem), portanto, há mais de 15 (quinze) meses, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida no que concerne à pesquisa aos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de valores e veículos da parte executada/agravada via INFOJUD e RENAJUD, devendo eventuais valores e bens encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora